Tribunal: TJES
Processo: 0022876-64.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022876-64.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIPIO JORGE DOS SANTOS ALVES e outros

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em seu desfavor, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal da recorrente para questionar a ilegitimidade passiva da FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL; (ii) definir se é devida a condenação da FUNDAÇÃO ATLÂNTICO ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece interesse recursal à FUNDAÇÃO ATLÂNTICO para impugnar a ilegitimidade passiva da FUNDAÇÃO SISTEL, por ausência de utilidade prática à tutela de sua esfera jurídica, considerando que eventual exclusão da corré não beneficiaria a recorrente.

4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos exige demonstração de recusa administrativa prévia ou resistência à pretensão, o que não se verificou no caso concreto, vez que a recorrente não foi provocada, na esfera administrativa, e, em sede judicial, apresentou os documentos solicitados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse recursal exige utilidade concreta da decisão impugnada à esfera jurídica do recorrente.

2. A condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos pressupõe recusa administrativa ou resistência à pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, e 319; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.429/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; TJES, Apelação Cível n. 0022106-55.2018.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 26.10.2023; TJES, Apelação Cível n. 0001328-83.2016.8.08.0008, rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face da ora recorrente, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de interesse de agir e, no mérito, julgou procedente o pedido, condenando a requerida em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00.

Em suas razões (fls. 312/320), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL não é legitimada passiva, porquanto não mais figura como administradora do plano de benefícios previdenciários, considerando a ocorrência da sucessão a título universal em favor da recorrente; (ii) não houve negativa administrativa de fornecimento da documentação pretendida, tendo apresentado, nos autos, às fls. 75/279 toda a documentação cuja exibição se requer, de modo que descabe nova determinação de juntada, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

Em primeiro lugar, calha salientar que falta à apelante
interesse recursal
em requerer o reconhecimento de ilegitimidade passiva
ad causam
da corré FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL,

ao argumento de que a apelante é que deteria pertinência subjetiva ao polo passivo da demanda, uma vez que tal provimento jurisdicional não se afigura útil e necessário à tutela da esfera jurídica da recorrente.

Lembre-se, neste contexto, que “o interesse recursal denota-se pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. O recurso é necessário quando não existir outro modo ordinário de atacar a decisão judicial. O recurso é útil quando a decisão tiver causado prejuízo ao litigante” (TJES, Data: 26/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0022106-55.2018.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada" (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.429/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

Neste ponto (ilegitimidade passiva
ad causam
de Fundação Sistel), portanto, o recurso
não supera o juízo de admissibilidade
, valendo salientar que, após cognição exauriente e instrução probatória, se revela extemporâneo o reconhecimento de carência de ação (matéria de ordem pública), devendo o feito ser examinado meritoriamente, conforme jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. EMENDA DA INICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. POSSIBILIDADE. 1.
As condições da ação, em que se inclui a legitimidade ativa, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito
. 2. Na demanda visando à anulação/cancelamento de registro imobiliário deve ser integrada por todos os atingidos, em especial os titulares do domínio objeto do litígio. Art. 214, §1º, da Lei de Registros Públicos. 3. É possível a alteração do polo passivo com a emenda à inicial, mesmo após a contestação, quando não houver modificação da causa de pedir e do pedido, tendo em vista os princípios de economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas. (Data: 31/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001328-83.2016.8.08.0008, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Acrescente-se que, em que pese se possa considerar impossível a obrigação de exibir documento por parte da
FUNDAÇÃO SISTEL
, atraindo a incidência do brocardo
ad impossibilia nemo tenetur
, em virtude da sucessão a título universal da gestão do plano de previdência
Telemar-Prev
, fato é que a referida parte não se insurgiu da sentença, de modo que resta tão somente a análise da pretensão da recorrente (
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO
) quanto à sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
.

E, neste ponto,
a r. sentença merece reforma
, na medida em que, como cediço, “em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.” (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).

In casu
, não se depreende dos autos ter havido negativa administrativa de exibição do documento pretendido por parte da recorrente
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO
, tendo as partes requerentes, ora apeladas, se limitado ao envio de notificação à corré
FUNDAÇÃO SISTEL
, como se vê às fls. 21 e 22.

A
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO
somente fora convocada a conhecer a pretensão autoral, já nos autos da ação judicial, por força de emenda à exordial (fl. 39), não tendo ofertado resistência à pretensão, bem como tendo apresentado, às fls. 75/279, documentação que, segundo afirma, atende ao pedido autoral - o que não fora impugnado pelos requerentes.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação da recorrente ao pagamento das custas e da verba honorária sucumbencial, nos termos da fundamentação supra, mantida incólume a r. sentença em seus demais termos, inclusive quanto à condenação da FUNDAÇÃO SISTEL ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Diante do parcial provimento conferido ao recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais (STJ, Tema nº 1.059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)